Tribunal: TJDFT
Processo: 0718614-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718614-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: WAGNER CESAR DE SOUZA CARVALHO, NILVA DAS GRACAS ALIO SOLER, APARECIDO GAVASSI, EDUARDO CÉSAR ALBUQUERQUE EXECUTADO: TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA D E C I S Ã O Eduardo César Albuquerque e seu advogado, Edmilson Vieira Félix, requereu o cumprimento do acordão pelo qual foi julgado improcedente o pedido rescisório apresentado por Tora Transportes Industriais Ltda, com vistas a que fosse paga a integralidade dos honorários advocatícios, assim como a multa aplicada em virtude do caráter protelatório dos embargos de declaração. No ID 42198830, a executada, Tora Transportes Industriais Ltda, e o advogado do exequente Eduardo César Albuquerque, Edimilson Vieira Félix, apresentaram acordo para homologação, com vistas à extinção do cumprimento de sentença. Contudo, no polo passivo da ação rescisória, cujo pedido foi julgado improcedente, também constavam Nilva das Graças Alio Soler e Aparecido Gavassi, de modo que eles e seu advogado são credores da multa de 2% (dois por cento) fixada no acórdão de ID 37012770 que negou provimento aos embargos de declaração, assim como aos honorários advocatícios. Diante disso, tais pessoas foram instadas a se manifestar com relação ao acordo para quitação integral dos débitos da executada neste processo, contudo quedaram inertes. O acordo foi homologado nos seguintes termos: “Não há nenhum óbice à homologação da proposta de pagamento parcelado do débito objeto do presente cumprimento de sentença. Defiro o pedido. Diante da pluralidade de credores, advogados e partes, os quatro pagamentos mensais devem ser realizados em juízo e, a partir daí, rateado segundo a quota-parte de cada credor. Forte nesses argumentos, homologo o pagamento do débito objeto deste cumprimento em quatro parcelas mensais no valor de R$ 15.381,26 (quinze mil, trezentos e oitenta e um reais e vinte e seis centavos), valor da primeira parcela deve ser depositado em juízo até o dia 15 de abril de 2023, e as demais na mesma data nos meses subsequentes. Advirto que o descumprimento do pagamento quaisquer parcelas significará o prosseguimento do cumprimento de sentença com a expropriação de tantos bens do executado quanto bastem à satisfação do crédito. Efetuado o depósito em juízo, as partes podem requerer o levantamento da quota-parte que lhes corresponde.” (ID 4522500). Apesar de estar expresso e destacado na decisão de ID 45225200 que os depósitos referentes ao acordo deveriam ser efetuados em juízo para que somente depois cada parte requeresse o levantamento de sua quota-parte, o executado efetuou os depósitos diretamente na conta-corrente do exequente Edmilson Vieira Félix, advogado de Eduardo César Albuquerque, conforme IDs 46225548, 46225549, 46225550 e 46225551. Os exequentes, em petição de ID 46438773, requereram a extinção do presente cumprimento de sentença em virtude do pagamento. Tendo em vista que os pagamentos não foram efetuados em juízo tal como determinado, abriu-se vista à Procuradoria de Justiça, a qual oficiou no ID 47561782 pela extinção do cumprimento em virtude do pagamento. É o relatório. Passo a decidir. Conforme anotado no Relatório, o executado efetuou o pagamento da condenação que lhe foi imposta, porém o fez de maneira equivocada, uma vez que deveria ter realizado os depósitos em juízo tal como determinado na decisão de ID 45225200, com vista à preservação dos interesses de todos os credores. Contudo, como os depósitos foram efetuados na conta-corrente do advogado Edmilson Vieira Félix, então somente este credor e Eduardo César Albuquerque tiveram satisfeitos os seus créditos. Os demais credores, Nilva das Graças Alio Soler e Aparecido Gavassi, bem como seu advogado, ficaram sem a sua quota-parte, haja vista que tudo foi depositado na conta-corrente do advogado Edmilson Vieira Félix. Diante disso, deve-se extinguir o presente cumprimento de sentença, uma vez que houve o pagamento da quota-parte dos exequentes Eduardo César Albuquerque e Edmilson Vieira Félix, os quais inauguraram a presente fase satisfativa. Porém, o executado pode vir a ser demandado novamente para satisfazer os créditos dos demais credores, porquanto fez o pagamento de maneira equivocada, aplicando-se a máxima de que “quem paga mal, paga duas vezes”. Forte nesses argumentos, extingo o presente cumprimento de sentença com fundamento no inciso II do artigo 924 do Código de Processo Civil, com relação aos créditos de Eduardo César Albuquerque e Edmilson Vieira Félix. Fica desde logo o executado advertido no sentido de que não houve a quitação dos créditos de Nilva das Graças Alio Soler e Aparecido Gavassi, bem como o de seu advogado, de modo que eles podem buscar a satisfação posterior. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 9 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora